Tribunal: STF
Processo: RE 287379
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Contribuição
Social. FINSOCIAL. Empresa seguradora.  Majoração de alíquotas.
Inconstitucionalidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.
Firmou-se jurisprudência nesta Corte no sentido de serem
inconstitucionais as majorações de alíquotas previstas no art. 7º da
 Lei nº 7.787/89, no art. 1º da Lei nº 7.894/89 e no art. 1º da Lei
nº 8.147/90, relativamente às sociedades seguradoras